Tribunal: STF
Processo: HC 265624
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no habeas corpus. Homicídio qualificado, estupro de vulnerável, ocultação de cadáver e fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Modus operandi. Alegação de excesso de prazo. Suspensão do processo pelo Tema RG nº 1.185/STF. Tramitação regular do processo. Ausência de desídia do aparato judicial. Necessidade de demonstração da atualidade do alegado constrangimento. Acórdão do STJ proferido em 17/10/2024. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto por C.S.S. contra decisão monocrática pela qual, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, negou-se seguimento ao habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. O agravante alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, excesso de prazo na custódia — que já perdura por mais de 5 (cinco) anos — e impossibilidade de reavaliação da prisão diante da suspensão do processo com base no Tema nº 1.185 do ementário da Repercussão Geral. 

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e nos requisitos do art. 312 do CPP e (ii) verificar se há excesso de prazo ou constrangimento ilegal decorrente da suspensão processual.

    III. Razões de decidir

    3. A prisão preventiva tem fundamentação idônea baseada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi do delito, que inclui homicídio, estupro de vulnerável, ocultação de cadáver e fraude processual, além do risco de fuga e de interferência na instrução criminal.

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a gravidade concreta do crime, aliada à periculosidade do agente e ao risco à ordem pública, justifica a custódia cautelar, mesmo nos casos de primariedade e residência fixa.

    5. Não se verifica excesso de prazo, pois o processo tramitou regularmente, com decisão de pronúncia, anulação pelo TJMT, e posterior suspensão com base no Tema RG nº 1.185/STF. A alegada demora não decorre de desídia do Judiciário.

    6. A ausência de provocação atual ao Juízo de origem para revisão da prisão impede o reconhecimento, no STF, de ilegalidade superveniente baseada apenas em decisão pretérita. 

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.